Tribunal: CARF
Processo: 10830.726780/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726780/2012-44
ACÓRDÃO
2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ROBERTO QUEIROZ REGINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados
pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
caracteriza omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de prescrição intercorrente e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726780/2012-44
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 27/02/2012, de fls.
14/18.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em
Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
19.656,46
2) Omissão de Rendimentos Apurada
26.500,00
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
46.156,46
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$
12.194,86)
9.231,29
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
36.925,17
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
3.568,49
7)Total de Imposto Pago Declarado
144,05
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-
7+8-9)
3.424,44
11) Imposto a Restituir Declarado
144,05
12) Imposto já Restituído
0,00
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726780/2012-44
3
13) Imposto Suplementar
3.424,44
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 26.500,00, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/07,
alegando, em breve síntese, que:
- é coordenador de uma ONG denominada ABAMBA – Associação dos Benfeitores
e Amigos de Meninos Bailarinos Atores, CNPJ 02.760.435/0001-60, sem fins
lucrativos, a qual desenvolveu projetos específicos, por meio da Lei Municipal no.
12.355, de 10/09/2005, que dispõe sobre o Fundo de Investimentos Culturais do
Município de Campinas;
- sempre constou como proponente e executor, pessoa física, porém, a única
destinatária e beneficiária dos recursos foi e é a ABAMBA(PJ), de acordo com o
artigo 29 da aludida lei;
- a atividade-fim diz respeito à PJ ABAMBA a quem foram destinados total e
exclusivamente os recursos do projeto, cabendo à Pessoa Física do impugnante as
atividades-meio, no caso, não remuneradas, de proponente/executor do projeto
artístico-cultural em favor da ABAMBA, sua destinatária;
- assim, tudo deveria ter sido feito em nome da ONG ABAMBA, destinatária
exclusiva da verba, e não em seu nome, o que pode ser considerado mero ERRO,
corrigível em qualquer momento, como este;
- sob orientação, foi aberta uma conta especial no banco, exclusivamente para o
projeto, no exato montante de R$ 26.500,00, objeto de detalhada prestação de
conta junto ao município de Campinas. Nenhum valor foi destinado ou utilizado
em favor do impugnante;
- ocorreu mero trânsito de valor na conta corrente do contribuinte caracterizando
mera disponibilidade financeira desse destinado à ONG;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação apresentada.
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726780/2012-44
4
Na fl. 21 consta resultado de INDEFERIMENTO da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, lavrada em 17/07/2012, em que se verifica na
“Complementação da Descrição dos Fatos”:
SRL indeferida. Motivos: Através do Ofício no. 126, de 07/07/2012, a Secretaria
Municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas informou que os créditos foram
feitos para a pessoa física do contribuinte (contratante) e que, nos termos do
Contrato FICC no. 13/2008, Cláusula Quarta, item 12, o contratante se
responsabilizou pelas obrigações tributárias decorrentes de todo o contrato
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) ilegitimidade passiva do(a) recorrente - erro na identificação do sujeito passivo
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Sustenta o recorrente que teria ocorrida a prescrição intercorrente.
Ocorre que tal alegação não deve ser conhecida, uma vez que há entendimento
sumulado no sentido da não aplicação no processo administrativo fiscal, qual seja a Súmula CARF
no 11.
Desta feita, conheço do recurso de forma parcial.
MÉRITO
O litígio recai sobre omissão de rendimentos pagos pela fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Campinas.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726780/2012-44
5
O Serviço de Fiscalização – Sefis da Delegacia da Receita Federal em Campinas
elaborou o Ofício no. 10216/2012/SEFIS/DRF-CPS, datado de 19/06/2012
endereçado ao prefeito de Campinas em que foram solicitadas providências para
que fossem prestados esclarecimentos, conforme abaixo:
- a DIRF entregue pela Prefeitura Municipal de Campinas trouxe rendimentos
pagos a JOSÉ ROBERTO QUEIROZ REGINA, CPF 059.167.458-00, sob o código 0588
– Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício, no valor total de R$
26.500,00;
- o contribuinte alegou não ter sido o real beneficiário do referido valor,
informando tratar-se de verba destinada à instituição denominada ABAMBA –
Associação dos Benfeitores e Amigos de Meninos Bailarinos e Atores, CNPJ
02.760.435/0001-60, da qual é coordenador;
- informa que o crédito foi destinado à citada instituição, com base na Lei
Municipal no. 12.355, de 10/09/2005, que dispõe sobre a criação do Fundo de
Investimentos Culturais do Município de Campinas – FICC;
- assim, a Fiscalização solicitou que fossem prestados os devidos esclarecimentos
visando solucionar pendências fiscais do contribuinte junto à Receita Federal.
Ressaltou que, caso necessário, fosse providenciada retificação da DIRF do ano-
calendário 2008, com a comunicação das retificações implementadas.
Na fl. 41 consta resposta da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de
Campinas ao Ofício no. 10216/2012/SEFIS/DRF-CPS da Receita Federal em que
traz as seguintes informações:
- que em 2008 foram feitos 2 pagamentos pelo Fundo de Investimentos Culturais
de Campinas, vinculado à Secretaria de Cultura da PMC, ao Sr. José Roberto
Queiroz Regina, CPF 059.167.458-00, totalizando o valor de R$ 26.500,00,
conforme cópia das TEDs em anexo;
- tais pagamentos tiveram origem no contrato de financiamento da execução de
projeto na área de dança que fora selecionado pelo Conselho de Cultura em
concurso público. No item 12 da Cláusula Quarta, consta que o contratante se
responsabiliza pelas obrigações tributárias decorrentes de todo o contrato.
(...)
Consta nas fls. 45/50 cópia do Contrato FICC no. 13/2008, assinado em
26/03/2008, celebrado entre o Município de Campinas, por meio do Fundo de
Investimentos Culturais do Município de Campinas – FICC da Secretaria Municipal
de Cultura e JOSÉ ROBERTO QUEIROZ REGINA, para execução de projeto cultural
na área de dança intitulado ABAMBA NA BUSCA DE NOVOS TALENTOS.
A Cláusula Segunda do referido contrato trata do valor a ser pago, em duas
parcelas iguais, pela prefeitura (contratante) ao contribuinte que totaliza R$
26.500,00.
No item “12” da Cláusula Quarta “Das obrigações da contratada” consta:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.537 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726780/2012-44
6
12. Responsabilizar-se pelas eventuais obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias decorrentes da execução deste Contrato.
(...)
Dos documentos trazidos aos autos e das consultas realizadas aos sistemas da
Receita Federal constata-se que o contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Campinas, CNPJ 51.885.242/0001-40, no valor
de R$ 26.500,00, e não os informou na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário fiscalizado, 2008.
Inquestionável, principalmente por força do contrato mantido com a fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Campinas em que figura o sujeito passivo como contratado e
não na qualidade de representante de qualquer instituição, que houve o auferimento de
rendimentos pelo sujeito passivo.
Não há nos autos qualquer informação concreta, inclusive com prova documental,
que a declaração realizada pela fonte pagadora estivesse incorreta.
Assim, não há como a decisão recorrida ser reformada.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de prescrição intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 147
DF CARF MF
Original